Tribunal: TJES
Processo: 5000166-67.2020.8.08.0059
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-06-13

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000166-67.2020.8.08.0059
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JULYANNA TOFOLI MATTIUZZI DE OLIVEIRA
RECORRIDO: TELEFONICA BRASIL S.A.
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5000166-67.2020.8.08.0059

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.

RECORRIDO: JULYANNA TOFOLI MATTIUZZI DE OLIVEIRA

JUÍZO DE ORIGEM: FUNDÃO - COMARCA DA CAPITAL - VARA ÚNICA

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Recebo o Recurso Inominado em razão da determinação de proferida em sede de Mandado de Segurança nos autos do processo nº 00527-16.2023.8.08.9101 (
id10017884
).

Contrarrazões apresentadas tempestivamente.

Trata-se de
Recurso Inominado
interposto por
TELEFONICA BRASIL S.A.
contra a r. sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial por
JULYANNA TOFOLI MATTIUZZI DE OLIVEIRA
em razão de cobranças indevidas em sua linha telefônica. A parte autora pleiteou a transferência de titularidade da conta da pessoa jurídica (CDL-plano empresarial) para pessoa física, bem como indenização por danos morais e materiais.

O Juízo de primeiro grau, em decisão de
id11660018
, deferiu a tutela de urgência para determinar a transferência de titularidade da linha telefônica. Posteriormente, sobreveio sentença confirmando parcialmente a tutela deferida, condenando a Recorrente a pagar a quantia de R$7.000,00 (sete mil reais) a título de indenização por danos morais.

Irresignada, a Recorrente sustenta, em síntese, a nulidade da intimação da decisão de
id10752516
, requerendo a devolução do prazo recursal.

Eis a breve síntese do necessário, posto que dispensado o relatório, por força do disposto no art. 46 da Lei nº 9.099/1995 e do Enunciado 92 do FONAJE.

Após análise detida de todo o acervo probatório presente nos autos, entendo que a sentença guerreada não merece reforma, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Filio-me a conclusão do juízo
a quo
no que tange a ausência de elementos que corroborem a pretendida nulidade do
decisum
impugnado, principalmente porque o sistema jurídico vigente impede, expressamente, que um sujeito processual se utilize sua própria torpeza para obter um benefício ou evitar uma obrigação legal -
nemo auditur propriam turpitudinem allegans
.

Nessa seara, coaduno com o entendimento do magistrado
a quo
, haja vista que, de fato, restou comprovado que o d. advogado GILBERTO DE AGUIAR CARVALHO acessou o processo eletrônico em diversas oportunidades, antes e até mesmo após a expedição da intimação ao advogado distinto. Neste sentido, vale destacar trechos do
decisum
:

(...) Inicialmente se faz necessário esclarecer que existe nos autos pedido anteriormente expresso de que as publicações sejam feitas em nome DR. CARLOS ALBERTO DIAS SOBRAL, conforme id n°5771354, sendo que, a procuração do novo causídico, DR. GILBERTO DE AGUIAR CARVALHO, com ID. n° 9804677, é juntada sem revogação dos poderes concedidos ao causídico anterior, eis que não se trata de um substabelecimento, de modo que o advogado intimado não é estranho aos autos.

Bom destacar que, a decisão a qual a Executada pleiteia a nulidade de sua intimação foi proferida em 30 de novembro de 2021, sendo expedida intimação eletrônica em 13 de dezembro de 2021, em nome do advogado DR. CARLOS ALBERTO DIAS SOBRAL.

Além disso, restou devidamente reconhecido que a executada fora devidamente intimada da Decisão que julgou os Embargos de Declaração opostos, não havendo que se falar em nulidade de intimação, nem tampouco devolução de prazo.

Desta feita, constato que não sobejam dúvidas quanto ao descumprimento da medida liminar concedida em id11660024, motivo pelo qual foi condenada ao pagamento de 'astreintes' em decisão final, não se olvidando que a determinação judicial permaneceu descumprida por lapso temporal desde a prolação da decisão liminar.

Com efeito, ao contrário do que faz crer a recorrente, não há que se falar em desproporcionalidade do valor dos 'astreintes' no montante fixado pelo Juízo, nem tampouco em excesso de execução. Pelo contrário, mostrou-se baixo e insuficiente para compelir a recorrente ao cumprimento tempestivo da obrigação, mesmo após o decurso de longo prazo desde a sua prolação, repito, permanecendo descumprida, sem justificativa, a impedir a aplicação da medida coercitiva estabelecida em medida liminar e ratificada em sentença.

Em outras palavras, a conduta da recorrente revelou-se patente descumprimento de decisão judicial, e, por via de consequência, o montante das astreintes foi atingido, exclusivamente, por sua negligência no cumprimento da ordem judicial; certo que a multa diária foi fixada em consonância com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, sem qualquer surpresa pela recorrente/executada, a qual foi dado conhecimento desde a prolação da decisão liminar que a fixou. Ademais, a multa mostra-se adequada ao fim a que se destina, sob pena de desqualificação do instituto e da própria Justiça frente aos grandes conglomerados econômicos deste país, reticentes no cumprimento de decisões judiciais.

Finalmente, tenho que o recorrente tem atuado, reiteradamente, por meio de recursos reconhecidamente intempestivos (v. id11660597 e id11660609), motivo pelo qual tenho pela aplicação do disposto no Enunciado 118 do FONAJE, que dispõe:
Quando manifestamente inadmissível ou infundado o recurso interposto, a turma recursal ou o relator em decisão monocrática condenará o recorrente a pagar multa de 1% e indenizar o recorrido no percentual de até 20% do valor da causa, ficando a interposição de qualquer outro recurso condicionada ao depósito do respectivo valor
(XXI Encontro – Vitória/ES).

Nesse cenário e após a análise das questões trazidas ao conhecimento deste Colegiado, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais:
A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95,
sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
. (destaque pelo subscritor)

Ante o exposto, voto no sentido de
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO
mantendo incólume a sentença vergastada. Na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/1995,
CONDENO
a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários sucumbenciais, que fixo em
20% (vinte por cento)
sobre o valor da condenação.

CONDENO
o recorrente, ainda, a pagar multa de
1% (um) por cento
e indenizar o recorrido no percentual de
10% (dez) por cento
do valor da causa, ficando a interposição de qualquer outro recurso condicionada ao depósito do respectivo valor, nos termos do Enunciado 118 do FONAJE.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)